Tribunal: TJPA
Processo: 0092697-54.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0092697-54.2015.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Benevides
APELANTE:
Fábio Mendes dos Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Lisianne de Sá Rocha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Fábia Mussi de Oliveira Lima
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DOS CRIMES. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO EXISTINDO, NO PRESENTE CASO, QUALQUER DÚVIDA QUE POSSA ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, POIS RECONHECIDO O RECORRENTE, PELA VÍTIMA, EM JUÍZO, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDA, COMO SENDO O AUTOR DO CRIME EM ESTUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
FÁBIO MENDES DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fábio Mendes dos Santos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 1º de outubro de 2015, o denunciado Fábio Mendes dos Santos tomou de assalto as vítimas Matheus de Souza Ferreira e Lindolfo Carlos Brasil Neto e, mediante violência e grave ameaça, exercida com uma arma branca, tipo faca, subtraiu das vítimas dois celulares e uma bicicleta, fugindo em seguida do local.

A vítima foi com seu pai à Delegacia de Polícia registrar o corrido, sendo que policiais militares que estavam em ronda ostensiva receberam a informação e partiram em direção onde o assaltante havia empreendido fuga e com o auxílio de populares, o acusado foi encontrado dentro de uma propriedade particular, escondido, de posse da bicicleta roubada, e, logo depois, foram encontrados os celulares que já estavam escondidos à margem da via pública, sendo então o acusado levado até a delegacia de polícia, onde foi reconhecido pelas vítimas como o autor do fato em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, MATHEUS DE SOUZA FERREIRA, em seu depoimento em juízo, mídia de fls. 70,
confirmou todos os termos da denúncia acusatória e descreveu o crime em minúcias de detalhes para a juíza de primeiro grau, enfatizando que logo após ir a delegacia de polícia prestar ocorrência, o denunciado foi preso pela polícia militar, sendo recuperado os bens roubados e tendo o depoente reconhecido perante à Autoridade Policial o recorrente como sendo o autor do crime em questão.

A testemunha, MAURO RAIOL CONCEIÇÃO, Policial Militar, esclareceu ao juízo da causa, mídia de fl. 28,
que prendeu o réu quando a vítima, que estava na viatura com os policiais, reconheceu o mesmo como sendo o autor do delito, sendo que o denunciado levou os policiais até onde estava a bicicleta roubada da vítima, sendo recuperado os bens subtraídos, inclusive os telefones celulares, que havia sido jogados no lado da via pública.

A outra testemunha, FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA, Policial Militar, disse, ao juízo da causa, mídia de fl. 28
, que após renderem o acusado, o mesmo informou o local onde estaria a bicicleta roubada, bem como que havia jogado os celulares subtraído no lado da pista, sendo que populares ajudaram a encontrar esses celulares. Enfatizou que as vítimas, na Delegacia de Polícia, reconheceram o apelante como o autor do fato criminoso.

Em Juízo o recorrente negou os crimes em questão, conforme mídia de fl. 70.

Pelo que se vê nos depoimentos trazidos ao processo, a autoria atribuída ao denunciado, pelos crime de roubo praticado, foi provada de forma clara, tendo a vítima, Matheus de Souza, procedido ao reconhecimento do mesmo junto em juízo, bem como descrito a ação delitiva com minúcias de detalhes para o juiz da causa, assim como as outras testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, enfatizado que após a prisão do mesmo, este apontou aos policiais onde estaria a bicicleta roubada da vítima, bem como os aparelhos celulares, sendo todos os bens subtraídos devolvidos a parte ofendida, sendo que, nesse tipo de delito a palavra da vítima tem maior relevância, ainda mais quando é corroborada por outros elementos de prova, como o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, não havendo razão assim para se dar azo a tese ventilada neste recurso, pois provada tanto a materialidade delitiva quanto a própria autoria do assalto praticado em face da vítima.

Outrossim, percebo que o depoimento da vítima, que é testemunha ocular e participou de todo o desenrolar fático ocorrido durante a prática do crime, inclusive demonstrando riqueza de detalhes da situação vivida por ela, reconhecendo o recorrente, de forma clara e sem sombra de dúvidas, como o autor do crime, deverá ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.

Logo, provada a autoria delitiva de forma serena, incabível uma decisão absolutória, pois a sentença guerreada foi embasada em todo o arcabouço probatória idoneamente produzido nestes autos, não havendo qualquer dúvida que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator